Tribunal: TJSP
Processo: 1030634-37.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização - Transporte de carga - Deterioração da mercadoria - Alegação de responsabilidade da ré - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma – Descabimento – Recebimento da carga sem qualquer ressalva, com declaração da parte de que a mercadoria estava em perfeito estado - Recebimento da carga sem ressalva cessa a responsabilidade da transportadora – Art. 9o,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização - Transporte de carga - Deterioração da mercadoria - Alegação de responsabilidade da ré - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma – Descabimento – Recebimento da carga sem qualquer ressalva, com declaração da parte de que a mercadoria estava em perfeito estado - Recebimento da carga sem ressalva cessa a responsabilidade da transportadora – Art. 9o, parágrafo único da Lei no 11.442/07 - Ausência de comprovação de reclamação relativa à avaria no prazo legal – Decadência do direito – Art. 754 do Código Civil - Sentença mantida – Deferimento dos benefícios da gratuidade processual à apelante – Recurso parcialmente provido somente para essa finalidade.